Tribunal: TJPA
Processo: 0186465-84.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0186465-84.2015.8.14.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADONES SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente o acusado da imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob fundamento de ausência de justa causa, considerada a apreensão de 2,510g de substância semelhante à cocaína, desacompanhada, segundo o juízo de origem, de elementos suficientes de mercancia.

2.

A denúncia narra que o recorrido foi abordado em via pública portando 17 papelotes da substância e a quantia de R$ 20,00, havendo registro de que, em sede policial, teria admitido a comercialização do entorpecente. A sentença foi proferida após resposta à acusação, sem realização de instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a absolvição sumária, com fundamento no art. 397, do CPP, quando a controvérsia acerca da destinação da droga apreendida (consumo próprio ou tráfico) depende de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição sumária constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a incidência inequívoca de uma das hipóteses do art. 397, do CPP, não se prestando à resolução de controvérsias que demandem instrução probatória.

5. A quantidade reduzida de droga não é elemento suficiente, por si só, para afastar a tipificação do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a análise conjunta das circunstâncias fáticas, inclusive forma de acondicionamento, eventual confissão extrajudicial e demais elementos colhidos.

6. A distinção entre tráfico e porte para consumo próprio exige exame aprofundado do conjunto probatório, o que reclama a realização da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Configurado
error in
procedendo, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu prematuramente a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a realização da instrução processual.

*Tese de julgamento*:

1. A absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP somente é cabível quando inequívoca a incidência de uma das hipóteses legais, não se admitindo sua utilização para antecipação do juízo de mérito em hipóteses que demandem dilação probatória.

2. A pequena quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não autoriza o reconhecimento automático de ausência de justa causa para a ação penal por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 395, III, e 397; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 131.263/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17/12/2020; STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 01/02/2021; STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0186465-84.2015.8.14.0048

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ADONES SANTOS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que julgou improcedente a imputação e absolveu sumariamente o Recorrido ADONES SANTOS OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da exígua quantidade de substância apreendida e da inexistência de outros elementos indicativos de mercancia.

Segundo a denúncia (ID 31400729), no dia 04.12.2015, por volta das 17h, no bairro Bom Jesus, na cidade de Salinópolis, o Recorrido foi abordado por policiais que realizavam ronda na Rua do Rio de Janeiro e, durante revista pessoal, teriam sido localizados 17 (dezessete) papelotes de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, além de R$ 20,00 (vinte reais), sendo conduzido à delegacia para lavratura do procedimento flagrancial; ainda consta que, na unidade policial, o Recorrido teria afirmado que estaria vendendo a droga e que teria recebido de terceiro não identificado um saco com 21 (vinte e uma) “petecas” para venda, com lucro estimado de R$ 5,00 (cinco reais) por unidade, tendo sua genitora informado que já o advertira acerca da ilicitude da conduta.

A denúncia foi recebida em 30.03.2016 e, após a apresentação de resposta defensiva, sobreveio a sentença absolutória sumária (ID 31400737), proferida sem realização de instrução processual, ao argumento de ausência de justa causa para o processamento, notadamente pela quantidade apreendida (2,510g) e pela ausência de objetos tipicamente relacionados ao tráfico, reputando plausível a destinação para consumo próprio.

Em suas razões recursais (ID 31400743), o Recorrente sustenta, em síntese, que a absolvição sumária foi prematura, porquanto a controvérsia sobre a destinação da substância (consumo próprio ou mercancia) demandaria instrução criminal, com oitiva das testemunhas e interrogatório do Recorrido; assevera que há elementos concretos oriundos do inquérito que indicam traficância, inclusive a narrativa de que o Recorrido, em sede policial, teria admitido a venda, além da apreensão dos 17 papelotes e do numerário; ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para anular a sentença recorrida, determinando-se o regular prosseguimento do feito com instrução processual.

Em contrarrazões (ID 31400749), a Defesa refuta a insurgência ministerial e sustenta o acerto da sentença, afirmando que a exígua quantidade de substância apreendida (2,510g), desacompanhada de elementos externos caracterizadores da traficância (como balança, anotações, dinheiro trocado ou expressivo, entre outros), autoriza a conclusão de que a substância seria destinada ao consumo próprio; aduz, ainda, inexistência de nulidade no julgamento antecipado e invoca a presunção de inocência para afastar condenação baseada em ilações, requerendo, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso ministerial, com manutenção integral do
decisum
absolutório sumário.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 33033077) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, assentando que a absolvição sumária vinculada à tese de consumo próprio não encontra amparo suficiente nas provas até então coligidas, destacando que o art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e que, no caso, há indicativos de traficância (apreensão de 17 papelotes e notícia de admissão, em sede policial, de que o Recorrido estaria vendendo a substância), reputando imprescindível a instrução processual para adequada averiguação do fato, ao final concluindo pelo regular seguimento da marcha processual.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

II. MÉRITO

Conforme se extrai da denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, no dia 04 de dezembro de 2015, por volta das 17h, no bairro Bom Jesus, no Município de Salinópolis/PA, o Recorrido ADONES SANTOS OLIVEIRA foi flagrado trazendo consigo, para fins de comercialização, 17 (dezessete) papelotes de substância esbranquiçada semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), sendo conduzido à delegacia, ocasião em que teria afirmado que estava vendendo a droga e que receberia lucro de R$ 5,00 por unidade vendida.

A denúncia foi recebida, apresentada resposta à acusação, todavia, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença que julgou improcedente a denúncia para absolver sumariamente o Recorrido, com fundamento nos arts. 395, inciso III, c/c 397 do CPP, sob o argumento de ausência de justa causa, considerando a exígua quantidade de droga apreendida, qual seja, 2,510g, e a inexistência de outros elementos indicativos de mercancia (ID 31400737).

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação (ID 31400743), sustentando, em síntese, que o magistrado singular antecipou indevidamente o julgamento do mérito, absolvendo sumariamente o Recorrido sem a devida instrução processual, apesar de existirem elementos que indicavam possível prática do crime de tráfico de drogas, inclusive declaração prestada em sede policial no sentido da comercialização do entorpecente.

Razão assiste
ao Apelante.

A absolvição sumária, prevista no art. 397, do CPP, constitui medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada, de plano, a incidência inequívoca de uma das hipóteses legais ali elencadas. Não se presta tal instituto à análise aprofundada de matéria probatória que demande dilação probatória.

No caso em exame, a sentença recorrida, concluiu, desde logo, que a ínfima quantidade de droga apreendida tornaria inviável a pretensão acusatória, reputando plausível a destinação para consumo próprio, além de invocar razões de economia processual e possível prescrição.

Entretanto, tal conclusão implicou indevida antecipação do juízo de mérito.

Como é cediço, a quantidade de droga, embora reduzida, não é, por si só, elemento absoluto para descaracterizar o tráfico, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias fáticas, o que reclama a produção de prova sob o crivo do contraditório judicial.

Ao absolver sumariamente o Recorrido, o juízo de origem substituiu a fase instrutória por juízo valorativo próprio do mérito definitivo da causa, sem oportunizar a oitiva das testemunhas arroladas, o interrogatório do acusado em juízo e a produção de prova oral, inviabilizando o pleno exercício da atividade probatória pelas partes.

No tocante à absolvição sumária, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que se trata de providência excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a presença de uma das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, sendo incabível quando a solução da controvérsia demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“Conforme orientação desta Corte, a absolvição sumária prevista no art. 397, do CPP exige certeza quanto à incidência de uma das hipóteses legais, não sendo cabível quando o deslinde da causa depende do exame aprofundado do conjunto probatório.”

(STJ, RHC 131.263/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 17/12/2020).

A própria Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 33033077, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, ressaltando que as provas colhidas na fase inquisitorial indicam, em tese, prática de traficância e que se mostra imprescindível a regular instrução para adequada elucidação dos fatos.

De igual modo, no que concerne à distinção entre tráfico de drogas e porte para consumo pessoal, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a pequena quantidade de droga, por si só, não autoriza a automática desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006, impondo-se a análise das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

“A quantidade reduzida de droga apreendida não conduz, automaticamente, à desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo próprio, devendo o julgador considerar o conjunto fático-probatório.”

(STJ, HC 598.886/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 01/02/2021).

Ressalto que, não se trata, neste momento, de afirmar a culpabilidade do Recorrido, mas de reconhecer que os elementos constantes dos autos não autorizavam, de plano, a conclusão pela ausência de justa causa ou pela manifesta improcedência da pretensão punitiva.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que:

“(...) A distinção entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006) e o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da mesma lei) exige análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
. (...)”

(STF, HC 118.533/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23/06/2016).

Ademais, a antecipação do julgamento, sob fundamento de economia processual ou eventual prescrição futura, não pode suplantar o devido processo legal, o contraditório e a necessidade de adequada formação da prova em juízo, especialmente quando a própria narrativa acusatória contém elementos que indicam possível subsunção ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Desse modo, a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente a ação penal, impondo-se sua anulação para que seja regularmente processada, com a realização da instrução criminal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, para anular a sentença que absolveu sumariamente o Recorrido, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com a realização da instrução processual e ulterior julgamento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026